Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que os condenou a pagar à autora o valor de R$ 33.680,08 (trinta e três mil seiscentos e oitenta reais e oito centavos) a título de reparação por danos materiais em face da demora na conclusão no processo administrativo que concedeu a aposentadoria à requerente. Em suas razoes, alegam os requeridos que a servidora requereu administrativamente em 04/01/2023 a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e que obteve a sua concessão em 01/08/2023, tendo os autos passado por todos os setores responsáveis neste período sem que o ente público se colocasse inerte perante a situação. Afirma que foram necessárias sucessivas correções sobre dados pessoais da autora, cuja apresentação era de sua responsabilidade, razão pela qual o termo inicial a ser considerado deve ser o dia 30/06/2023. Requer a reforma da sentença para a afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65243886 - Pág. 597) e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Ilegitimidade passiva. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV é autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores e, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que trata da concessão de benefício previdenciário. Preliminar rejeitada.
4. Consta nos autos que a requerente é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consoante documento de ID 65243802 - Pág. 24, em 04/01/2023, a autora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, uma vez preenchidos os requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da EC n. 47/05. Verifica-se que sua aposentadoria foi concedida em 01/08/2023 (ID 65243802 - Pág. 146).
5. O artigo 49 da Lei n. 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, para decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria, não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
6. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 7 (sete) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII), em especial quando são necessárias diversas retificações por parte do servidor.
7. Além disso, a servidora recebeu os proventos enquanto esteve no exercício de suas atividades, de modo que não há dano material a ser indenizado. No mesmo sentido, entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, 07137584820248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Constata-se, dessa forma, que não houve demora excessiva na tramitação do processo administrativo a ensejar reparação por danos materiais, devendo a sentença ser reformada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.